Tribunal: TJES
Processo: 0007773-30.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007773-30.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0019590-29.1999.8.08.0024 (024990195901)

REMETENTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITÓRIA

PARTES:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária referente à ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em face do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de suspender o subsídio estatal para aquisição de diesel por empresas privadas de transporte público durante a pandemia da COVID-19, além de requerer medidas voltadas à melhoria do serviço e à proteção da saúde pública. O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto — cessação da pandemia. Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto diante do encerramento do estado de pandemia da COVID-19, deve ser mantida em sede de remessa necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pandemia da COVID-19, fundamento fático que motivou a propositura da demanda, cessou com o avanço da vacinação e a retomada da normalidade, caracterizando a perda superveniente do objeto da ação.

O artigo 485, VI, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando ausente o interesse processual, o que se verifica no caso concreto, ante a inexistência de utilidade na prestação jurisdicional diante da alteração do cenário fático.

A ausência de recurso voluntário pelas partes confirma a ausência de controvérsia atual sobre o objeto extinto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese

de julgamento
:

A perda superveniente do objeto, decorrente da cessação do estado de pandemia da COVID-19, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito com base no art. 485, VI, do CPC.

A remessa necessária deve confirmar a sentença quando ausente interesse processual remanescente.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 485, VI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a colenda Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos,

em reexame necessário,
CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0007773-30.2020.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
da remessa necessária e passo ao e reexame da sentença, como segue.

A presente ação civil pública foi ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a fim de suspender o subsídio para aquisição de diesel para as empresas privadas de transporte público, além de outras iniciativas voltadas à melhoria da qualidade do serviço e à proteção da saúde pública durante a pandemia da COVID-19.

Após regular instrução, a pretensão foi extinta com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto, isto é, o fim da pandemia da COVID-19.

Na hipótese, não houve ingresso de recurso voluntário pelas partes.

Pois bem.

A sentença reexaminada deve ser integralmente mantida. Explico.

Como sabido, a perda superveniente do objeto processual configura-se quando se desfaz o interesse de agir, porquanto a parte autora deixe de necessitar da tutela jurisdicional, pois a prestação jurisdicional já não lhe é mais útil, em razão da modificação das condições de fato e de direito que motivaram o seu pedido inicial.

Com efeito, o artigo 485, inciso VI dispões que
“o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

No caso em tela, a presente demanda foi ajuizado com o objetivo de suspender a cobrança do subsídio fornecido pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO destinado à aquisição de diesel para as empresas privadas de transporte público, durante a pandemia da COVID-19. Tendo em vista que o contexto pandêmico cessou-se após o avanço da campanha de vacinação e o consequente retorno a normalidade, conclui-se que o objeto da demanda não mais subsiste.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. SUCUMBÊNCIA. Ação civil pública a fim de os Réus implementarem os Planos Estadual e Municipal de contingência para infecção humana pela COVID-19, em especial com a disponibilização de 10 (dez) leitos de UTI exclusivos para o tratamento de infectados pelo Coronavírus em estado grave.
As condições da ação, dentre elas o interesse processual, decorrem do exame teórico da pretensão a ser feito na análise da petição inicial, mas é possível que algum fato novo capaz de alterá-las surja no decorrer da instrução, e cumpre ao julgador considerá-lo.
Decretado o fim da pandemia, manifesta a desnecessidade da tutela pretendida, a caracterizar a perda superveniente do interesse processual e impor a extinção do feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

[...] Processo extinto sem resolução de mérito. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0001774-12.2020 .8.19.0050 202300165713, Relator.: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 07/12/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 13/12/2023).

Como se vê, portanto, a sentença que extinguiu o feito com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC, ora submetida ao duplo grau de exame, não deve sofrer nenhum reparo.

À luz do exposto, em reexame necessário,
CONFIRMO
a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.